Tribunal: TJES
Processo: 5013135-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013135-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO AVELINO FAGUNDES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013135-24.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO AVELINO FAGUNDES

Advogado do(a) PACIENTE: MARINA DE PAULA DOS SANTOS - ES38427

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. ERRO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. PACIENTE EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO BENEFÍCIO. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente cuja liberdade provisória, concedida após prisão em flagrante, não se efetivou pela existência de um mandado de prisão ativo, supostamente oriundo de processo já arquivado, o que caracterizaria constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
pode ser conhecido quando há erro na indicação da autoridade coatora e a petição inicial não vem instruída com prova pré-constituída do direito alegado; (ii) analisar a legalidade da manutenção da prisão de paciente que, em gozo de livramento condicional, comete novo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
, por ser ação de rito célere e cognição sumária, exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir o pedido com os documentos que evidenciem o aventado constrangimento ilegal.

A documentação apresentada e as informações prestadas pelo Juízo apontado como coator demonstram erro manifesto na indicação da autoridade, uma vez que o mandado de prisão que obstou a soltura do paciente partiu de autoridade judiciária diversa.

A inadequada instrução do
writ
e o erro na indicação da autoridade coatora impedem o conhecimento da ordem de
habeas corpus
.

A prisão do paciente é legal e decorre de nova e válida decisão judicial, expedida pelo juízo competente para a execução da pena, e não de um mandado irregular.

A prática de novo delito no curso do livramento condicional acarreta a suspensão obrigatória do benefício, conforme o art. 145 da Lei de Execução Penal, o que legitima a expedição de mandado de prisão e afasta a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

A indicação errônea da autoridade coatora e a ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal implicam o não conhecimento da ordem de
habeas corpus
.

A prática de novo fato definido como crime no curso do livramento condicional acarreta a suspensão obrigatória do benefício e legitima a expedição de mandado de prisão pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 145.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013135-24.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO AVELINO FAGUNDES

Advogado do(a) PACIENTE: MARINA DE PAULA DOS SANTOS - ES38427

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUIZ FERNANDO AVELINO FAGUNDES
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Anchieta, nos autos do Processo tombado sob nº

0007853-08.2017.8.08.0021
.

Sustenta a defesa que o paciente foi preso em flagrante delito em 06/02/2025, sendo-lhe concedida a liberdade provisória. Contudo, sua soltura não foi efetivada em razão de um mandado de prisão ativo oriundo de outro processo. Aduz que referido processo se encontra arquivado desde 15/3/2019, o que tornaria a manutenção do mandado e, por consequência, da prisão, um constrangimento ilegal.

Após nova análise dos autos, entendo que a presente ordem de habeas corpus não deve ser conhecida.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

O paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito alegado. Pelo contrário, a documentação essencial para a análise do caso, como o Alvará de Soltura expedido em 06/02/2025 (ID 15409463), revela que a manutenção da prisão decorria de um mandado expedido pela
3ª Vara Criminal de Vitória
, autoridade diversa daquela apontada como coatora.

O ponto fulcral que impede o conhecimento do
writ
é o erro manifesto na indicação da suposta autoridade coatora. As informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta (ID 15839291) são categóricas ao afirmar que não expediu o mandado de prisão em questão e não possui competência para revogá-lo.

Na verdade, a detenção atual do paciente é legal e justificada.

Conforme apurado por esta relatoria em consulta aos sistemas INFOPEN e SEEU, e corroborado pela Douta Procuradoria de Justiça, o paciente, que se encontrava em livramento condicional, praticou novo delito em 05/02/2025. Tal fato acarreta, por força do art. 145, da Lei de Execução Penal, a suspensão obrigatória do benefício, o que legitimou a expedição do mandado de prisão pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, foro competente para a execução de sua pena.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal. A prisão não decorre de um mandado irregular de um processo arquivado, mas sim de uma nova e válida decisão judicial, fundamentada na lei e motivada pela conduta do próprio paciente (prática de novo crime no curso da pena).

Diante do exposto, por ser manifesta a ausência de ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)